Tribunal: TJSP
Processo: 2007749-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Rescisória – Servidor Estadual – Diferenças salariais – URV – LF no 8.880/94 – LCE n. 836/1997 – LCE 1157/2011 – Manifesta violação à norma jurídica – Ausência – Sucedâneo recursal – Impossibilidade – Interesse processual (adequação) – Ausência – Indeferimento da inicial – Possibilidade:

– As razões lançadas no recurso não são suficientes para alterar a decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO
Rescisória – Servidor Estadual – Diferenças salariais – URV – LF no 8.880/94 – LCE n. 836/1997 – LCE 1157/2011 – Manifesta violação à norma jurídica – Ausência – Sucedâneo recursal – Impossibilidade – Interesse processual (adequação) – Ausência – Indeferimento da inicial – Possibilidade:

– As razões lançadas no recurso não são suficientes para alterar a decisão singular que indeferiu a petição inicial.

- Agravo interno desprovido.